Tribunal: TJES
Processo: 5013813-26.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013813-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: SONIA PEREIRA DE SOUZA VIEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013813-26.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDA: SONIA PEREIRA DE SOUZA VIEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito objeto da demanda e condenando o ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão de negativação indevida.

A ação fora ajuizada por SONIA PEREIRA DE SOUZA VIEIRA sob alegação de que desconhece a origem dos débitos lançados em seu cartão de crédito Pic Pay Card final 6024, pois nunca utilizou o referido cartão. Aduz que, em razão do débito, houve a indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A Recorrente, por sua vez, defende a regularidade da cobrança, sob o argumento de que a Recorrida utilizou o cartão de crédito e não efetuou o pagamento das faturas.

Pois bem.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente, em sua contestação (ID 45680251), limitou-se a afirmar que a Recorrida aderiu ao cartão de crédito por meio digital, mediante a captação de biometria facial e documento de identificação, e que utilizou o cartão para realizar compras. No entanto, não apresentou documentos que comprovassem a efetiva utilização do cartão pela Recorrida, tais como extratos detalhados das compras realizadas, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento que demonstrasse a legitimidade dos débitos.

Nesse contexto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações e a sua hipossuficiência.

A inscrição indevida do nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que decorre do próprio fato da inscrição, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, levando em consideração a gravidade da conduta da Recorrente, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)